Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-52.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015466-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR PAULO RIBAS - CPF: 346.208.509-34 (EMBARGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.746.527/0001-49 (EMBARGADO), META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.746.527/0001-49 (EMBARGANTE), ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 07.944.982/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RODRIGO RIBAS - CPF: 930.753.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS – COBERTURA DO SINISTRO – OMISSÃO – PRÊMIO QUE DEVE SER DESCONTADO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – FINALIDADE DE IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
VÍCIO SANADO -
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – CONTRATO QUE JÁ OS ESPECIFICA – ESCLARECIMENTO DESNECESSÁRIO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente.

Se o contrato já especifica os documentos que devem ser apresentados para a regulação do sinistro, é desnecessário qualquer esclarecimento nesse sentido.

O valor do prêmio deve ser descontado da indenização; porém, se a seguradora, com a evidente intenção de se desobrigar do pagamento, devolve a quantia correspondente à primeira parcela, não faz jus à correção monetária e aos juros de mora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação dos embargados.

As embargantes apontam omissão sobre o valor do prêmio, o da franquia e a entrega dos documentos do veículo para regularização do sinistro em observância aos procedimentos administrativos para sua transferência à seguradora.

Alegam que, pelo contrato de seguro celebrado, no caso de perda total o pagamento seria com base na tabela FIPE, de modo que o montante do prêmio, além de eventuais débitos do automóvel, devem ser deduzidos do total da indenização securitária, uma vez que a transferência para a propriedade da seguradora está condicionada à liberação de todo e qualquer ônus e dívidas.

Acrescentam que, “
no caso de perda total do veículo segurado, é necessário o fornecimento pelo segurado de Documento Único de Transferência (DUT) assinado e com firma reconhecida. Sem a disponibilização do citado documento pelos requerentes, não há liberação da indenização securitária, conforme previsão contratual
,
uma vez que impossibilita a transferência do veículo/salvado para a propriedade da requerida
”.

Pleiteiam que os R$ 10.990,19 constantes na apólice sejam abatidos da indenização pois se referem à contraprestação da seguradora.

Pugnam pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Intimados, os embargados não se manifestaram (id. 54801483).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015466-52.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO: ADEMIR PAULO RIBAS, META AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

As embargantes apontam omissão sobre o valor do prêmio, o da franquia e a entrega dos documentos do veículo para regularização do sinistro em observância aos procedimentos administrativos para sua transferência à seguradora. Pleiteiam que os R$ 10.990,19 constantes na apólice sejam deduzidos da indenização pois se referem à contraprestação da seguradora.

No que tange à entrega de documentos, não há nada a esclarecer, uma vez que o contrato já especifica aqueles que devem ser apresentados na Tabela de Documentos Necessários à Regulação de Sinistros (id. 50810488 – pág. 16).

Quanto ao prêmio, compre destacar que o não pagamento ocorreu por recusa da própria seguradora, que inclusive devolveu a primeira parcela paga, de R$ 2.747,55 (id. 50809479). Tal atitude demostra a clara intenção de se eximir da sua obrigação.

Desse modo, o desconto do montante correspondente ao prêmio (R$ 10.990,19) é necessário, porém, em virtude da tentativa de se esquivar do pagamento, não são incluídos correção monetária e juros moratórios.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
aos Embargos de Declaração apenas para fazer a ressalva de que o
quantum
referente ao prêmio deve ser descontado do valor da indenização, contudo sem correção monetária ou juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020